Tribunal: TJDFT
Processo: 0707088-90.2021.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0707088-90.2021.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VALDEMAR ANTONIO DA SILVA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por Valdemar Antônio da Silva contra a sentença proferida pelo Juízo da Sétima Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal. Percebe-se que há indicação de oferecimento de contrarrazões ao recurso no id 39648529, inclusive com referência a eventual documento anexo. Não é possível, contudo, visualizar o respectivo teor. Determino à Secretaria da Segunda Turma Cível que esclareça a situação em comento, a partir das informações a serem obtidas junto ao Segundo Cartório Judicial Único, expedidor da certidão referida no id 39648530. Faculto ao apelado manifestar-se a respeito de eventual apresentação das referidas contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 27 de setembro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator